Tribunal: TJSP
Processo: 1121400-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviço – Transporte de mercadorias – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Responsabilidade objetiva da transportadora - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001017373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121400-91.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante
SUA
MAJESTADE
TRANSPORTES
LOGÍSTICA
E
ARMAZENAGEM LTDA, é apelado ULTRALUB QUIMICA LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38729
APEL.No: 1121400-91.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SUA MAJESTADE TRANSPORTES, LOGÍSTICA E
ARMAZENAGEM LTDA
APDO. : ULTRALUB QUIMICA LTDA
*CONTRATO
Prestação de serviço
Transporte de
mercadorias
Cerceamento de defesa
Inocorrência -
Responsabilidade objetiva da transportadora - Sentença
mantida Recurso não provido.*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o pedido
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos
materiais
no
valor
de
R$10.439,56,
devidamente
corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora desde o desembolso,
resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Pela sucumbência mínima, arcará a parte autora com as
custas judiciais e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios sucumbenciais aos patronos da parte vencedora que fixo em
10% do valor atualizado da causa, atendidos os critérios dos incisos do art.
85, §2odo CPC
Há embargos de declaração rejeitados (fls.91).
Apela o autor repisado em sua tese exposta em
contestação, salientando a preliminar de cerceamento de defesa, vez que o
julgamento antecipado, sem a oportunidade de produção de provas,
configura cerceamento ao direito de defesa e violação à garantia de
produção das provas oportuna e regularmente postuladas pela agravante, o
que impõe a nulidade a r. sentença, com a consequente reabertura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
instrução processual; ausência de responsabilidade da apelante. Pede o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e com contrarrazões.
É o relatório.
No caso dos autos, a reabertura da instrução com a
produção de prova por meio de depoimento pessoal, oitiva de testemunhas,
expedição de ofícios e juntada de novos documentos nada acrescentaria ao
convencimento do julgador. Portanto, o julgamento antecipado era medida
que se impunha, à falta de evidência sobre a utilidade da dilação probatória.
Não houve o alegado cerceamento de defesa, visto que a instrução
processual foi conduzida pelo d. Magistrado em observância aos princípios
do devido processo legal e ampla defesa, inexistindo, portanto, qualquer
nulidade a ser reconhecida.
Nesse sentido, aliás, já se decidiu que:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento
de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ
4a Turma,
Ag. 14.952-DF-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, DJU
3.2.92, p. 472, cf. Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotonio Negrão, 37a, ed. Saraiva, 2005, p. 430).
Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, somente
a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (RT
305/121).
Nesse sentido:
“A regra do livre convencimento dá ao julgador a
prerrogativa de valorar os elementos probatórios do processo segundo sua
própria inteligência e sensibilidade, sem estar vinculado a estritos critérios
legais que predeterminassem o valor de cada meio de prova ou, menos
ainda, o de cada prova em concreto (CPC, art. 131 - infra, nn. 813 ss).
Além disso, a ampla independência funcional do juiz deixa-o livre para
tomar suas próprias decisões, sem imposições nem influências de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
pessoas ou órgãos, mesmo dos órgãos superiores da própria Magistratura"
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual
Civil. vol. I. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 262/263).
Destarte, havendo elementos probatórios suficientes nos
autos para o desfecho da ação, não se vislumbra a inobservância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível a reabertura
da instrução processual.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
O magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução
justa e adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser
reformada pelas razões da apelante.
O ponto controvertido a ser analisado consiste em saber
se de fato a transportadora pode ser responsabilizada pelo sinistro ocorrido
na carga transportada.
Ora, certo é que o transporte de cargas e mercadorias
consiste em obrigação de resultado, de modo que a transportadora assume
o compromisso de entregar determinado bem no local e para destinatário
previamente determinados, razão pela qual, durante o transporte, responde
objetivamente por quaisquer danos que a mercadoria possa vir a sofrer.
Conforme leciona Sergio Cavalieri Filho, a responsabilidade objetiva do transportador lhe impõe “entregar a
mercadoria, em seu destino, no estado em que a recebeu. Se recebeu a
mercadoria sem ressalva, forma-se a presunção de que a recebeu em
perfeito estado, e assim deverá entregá-la. Inicia-se a responsabilidade do
transportador com o recebimento da mercadoria e termina com a sua
entrega. Durante toda a viagem, responde pelo que acontecer com a
mercadoria [...]" (FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de responsabilidade
civil. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 324).
Neste sentido também já decidiu esta Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
“O transporte de mercadoria, como modalidade de
contrato de transporte, implica uma obrigação de resultado para o
transportador, qual seja, entregar a mercadoria, em seu destino, no estado
em que a recebeu, iniciando-se a responsabilidade do transportador com o
recebimento da mercadoria, somente findando com a sua entrega.”
(Apelação no 9206820-54.2007.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Fernandes Lobo, j. em 12.4.2012).
Por esses e por seus próprios fundamentos a r. sentença
deve ser mantida na integra.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator